Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTANDO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. AJUSTE DA PENSÃO. CABIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. REDUÇÃO MAIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A parcialidade do julgador somente pode ser aferida por meio da suspeição ou do impedimento (CPC, arts. 144 e 145).
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
5. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos – frise-se: todos – os filhos que tiver.
6. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas produzidas demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pleito. A ausência de provas impede uma redução maior da obrigação.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.